Tribunal: TJES
Processo: 5006376-70.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006376-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: HELENROZE MORAES DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO EM GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora pública, exercendo o cargo de Técnica de Enfermagem. Narra que com a decretação da pandemia pelo Coronavírus, esteve mais exposta ao vírus, todavia, continuou a receber apenas 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade. Sustenta que a partir da decretação da pandemia teria direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”
CONDENAR
o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, durante o período de 02/2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13
o
salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora não atuou em contato permanente com doenças infectocontagiosas como a causada pelo coronavírus, assim como argumenta que o adicional está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a pretensão autoral encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar 06/2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto nº 11/2015. Conquanto as alegações do recorrente, observo que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito autoral, não se desincumbindo do seu ônus probatório, ao passo que a autora comprovou que trabalhou durante a pandemia, conforme cartão de ponto e declarações juntados com a inicial. Nesse sentido, é o entendimento recente do E. TJES:
“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015).
SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173.
2. - No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJES; Apelação/Remessa Necessária nº 5004939-96.2021.8.08.0035; 3ª Câmara Cível; Relator Dair José Bregunce de Oliveira; Julgamento em 04/06/2024).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)